Tribunal: TJMT
Processo: 1026466-88.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026466-88.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (APELADO), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. CAUÇÃO PREPARATÓRIA À EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação de antecipação de penhora ajuizada por Norsa Refrigerantes S.A., determinou que o ente estatal não obstasse a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa relativa ao Termo de Apreensão e Depósito n. 1084973-7, confirmando tutela provisória anteriormente deferida e, em sede de embargos de declaração, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, além do ressarcimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se a ação de antecipação de penhora, proposta para viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa antes do ajuizamento da execução fiscal, possui natureza autônoma apta a ensejar condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 85 do CPC e do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A ação de caução ou antecipação de penhora, ajuizada com fundamento no art. 206 do CTN, tem por finalidade assegurar a regularidade fiscal do contribuinte mediante oferta de garantia idônea, antes do ajuizamento da execução fiscal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a cautelar de caução preparatória à execução fiscal possui natureza jurídica de incidente processual inerente à futura execução, não ostentando autonomia suficiente para justificar condenação em honorários advocatícios, por inexistir sucumbência material ou proveito econômico autônomo.

A medida não resolve o mérito da cobrança tributária, limitando-se a deliberar sobre a aceitação da garantia para fins de expedição de certidão fiscal, razão pela qual não se configura parte vencida nos moldes do art. 85 do CPC.

Precedentes deste Tribunal adotam a mesma orientação, no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios em demandas dessa natureza.

Inviável, portanto, a manutenção da verba honorária fixada em desfavor do ente público, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A ação de antecipação de penhora ou caução preparatória à execução fiscal, destinada à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, possui natureza jurídica de incidente processual inerente à futura execução fiscal, não comportando condenação em honorários advocatícios, por ausência de sucumbência material autônoma.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 206; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.929.400/SP, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 2.4.2024, DJe 8.4.2024; TJMT, AI 0038671-35.2013.8.11.0041, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.3.2024; TJMT, AC 1035902-56.2021.8.11.0041, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos da Ação Antecipatória de penhora ajuizada por
Norsa Refrigerantes S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o ente estatal não obstasse a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em relação ao débito consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1084973-7, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, e, em sede de embargos de declaração, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, bem como ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte autora.

Aduz a parte apelante, em síntese, que não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto o crédito tributário ainda se encontrava dentro do prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, inexistindo nexo de causalidade apto a justificar a imposição da verba sucumbencial.

Assevera que o contribuinte possui o direito de oferecer garantia antecipada para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, contudo tal faculdade não implica reconhecimento de sucumbência do ente público, especialmente quando não houve resistência à pretensão deduzida em juízo.

Destaca, subsidiariamente, a necessidade de aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, a fim de que, caso mantida a condenação, os honorários advocatícios sejam reduzidos pela metade.

Ao fim, requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, sucessivamente, determinar a sua redução nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, sustentando que a propositura da demanda decorreu da inércia do Estado em ajuizar a execução fiscal e da impossibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal sem a intervenção judicial, circunstância que atrairia a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação da verba honorária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de Ação de Antecipação de Penhora ajuizada por
NORSA REFRIGERANTES S.A.
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com a finalidade de oferecer seguro-garantia judicial relativamente ao débito consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1084973-7, no valor de R$ 26.215,59, visando à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional.

A apelada sustentou a necessidade de caucionar antecipadamente o crédito tributário, antes do ajuizamento da execução fiscal, a fim de assegurar sua regularidade fiscal e evitar prejuízos ao regular exercício de suas atividades empresariais.

O Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que o Estado não obstasse a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa relativamente ao débito objeto do TAD, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida.

Inicialmente, a sentença deixou de fixar honorários advocatícios. Contudo, em sede de embargos de declaração opostos pela autora, a decisão foi integrada, com efeitos infringentes, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como ao ressarcimento das custas processuais adiantadas.

Inconformado exclusivamente quanto à condenação em honorários advocatícios, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs a presente apelação cível, sustentando que a ação cautelar de antecipação de penhora possui natureza jurídica de incidente processual inerente à futura execução fiscal, não ostentando autonomia apta a ensejar condenação em verba sucumbencial, pugnando, assim, pela reforma da decisão integrativa para afastar a condenação imposta.

2.

Inaplicabilidade dos honorários de sucumbência à ação cautelar

A sentença recorrida, integrada por decisão proferida em sede de embargos de declaração, fixou honorários advocatícios em desfavor do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento do princípio da causalidade.

Entretanto, impõe-se a reforma do decisum quanto à verba honorária, porquanto a ação de antecipação de penhora – ajuizada com a finalidade de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – ostenta natureza jurídica de medida cautelar instrumental e acessória, inerente à futura execução fiscal, não possuindo autonomia suficiente para ensejar condenação em honorários advocatícios.

A condenação imposta na origem teve por fundamento o art. 85 do CPC, com arbitramento equitativo da verba. Todavia, tal entendimento não se harmoniza com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ação cautelar de caução preparatória à execução fiscal configura incidente processual, não comportando a imposição de honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a ação cautelar de caução preparatória para futura constrição possui natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes
. Precedentes.
(STJ – REsp 1.929.400/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02/04/2024, DJe 08/04/2024)

A
ratio decidendi
repousa na compreensão de que tais demandas não solucionam o mérito da cobrança tributária, tampouco constituem provimento satisfativo autônomo. Limitam-se a deliberar sobre a admissão da garantia para fins de regularidade fiscal, medida preparatória e instrumental à execução fiscal.

Logo, não há propriamente parte vencida, nem proveito econômico autônomo que justifique a incidência do art. 85 do CPC.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes
.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.”

(TJMT, N.U 0038671-35.2013.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Dje. 14/03/2024)

“[...] Tese de julgamento: ‘1. É admissível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, ainda que existam débitos pendentes, desde que haja garantia válida e suficiente do crédito tributário. 2.
A decisão proferida em ação cautelar de caução preparatória à execução fiscal não comporta condenação em honorários advocatícios, por sua natureza incidental
.’ [...]”
(TJ-MT – N.U 1035902-56.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Deosdete Cruz Junior, Dje. 03/10/2025)

Trata-se, portanto, de ação acessória e instrumental, cuja finalidade é assegurar a eficácia da futura execução fiscal, viabilizando a expedição de certidão fiscal, sem resolução definitiva acerca da exigibilidade do crédito.

Sob essa perspectiva, a aplicação do princípio da causalidade não se mostra adequada, pois inexiste derrota substancial ou sucumbência material.

Destarte, impõe-se a reforma da sentença quanto ao capítulo da verba honorária, com a consequente exclusão da condenação imposta ao Estado de Mato Grosso, porquanto a ação cautelar de caução preparatória possui natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia apta a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso apenas para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026